Tribunal: TJSP
Processo: 2036427-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer a ilegitimidade passiva arguida – Manutenção do r. decisório – Promitente vendedora, ora agravante, é contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto proprietária do bem – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do bem a terceiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer a ilegitimidade passiva arguida – Manutenção do r. decisório – Promitente vendedora, ora agravante, é contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto proprietária do bem – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do bem a terceiro – Observância ao disposto nos arts. 32 e 34 do CTN e art. 1.245 do Código Civil – Orientação do E. STJ – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036427-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA ARARAQUARA III - SPE
LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE ARARAQURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036427-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2036427-64.2020.8.26.0000
Agravante: Empreendimentos Imobiliários Damha Araraquara III SPE Ltda.
Agravada: Municipalidade de Araraquara
Comarca: Araraquara
Juiz de origem: João Baptista Galhardo Júnior
VOTO No 8362

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal -
Exceção de Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer
a ilegitimidade passiva arguida
Manutenção do r.
decisório
Promitente vendedora, ora agravante, é
contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto
proprietária do bem Ausência de registro no Cartório de
Registro de Imóveis a respeito da transferência da
propriedade do bem a terceiro Observância ao disposto
nos arts. 32 e 34 do CTN e art. 1.245 do Código Civil
Orientação do E. STJ Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Empreendimentos Imobiliários Damha Araraquara III SPE Ltda., nos
autos da Execução Fiscal que lhe move a Municipalidade de Araraquara, em
face da r. decisão de fls. 252/253, que rejeitou sua Exceção de Pré-
Executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.
A insurgente aduz que foi empreendedora do
loteamento objeto da cobrança tributária, mas o mesmo foi alienado para
Rodrigo de Carvalho antes do fato gerador do IPTU, sendo, portanto, parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação executiva. Postula, também,
pela concessão da justiça gratuita, alegando que, conforme documentos
contábeis, não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Subsidiariamente, requer o diferimento do pagamento ao final do processo.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036427-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado sem a atribuição de efeito suspensivo e, indeferida a benesse da
gratuidade da justiça, houve o recolhimento das custas devidas (fls. 269/273).
Após manifestação do Município a fls. 276 e
informações prestadas pelo D. Juízo a quo (fls. 282/283), os autos retornaram
conclusos para início do julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
Isso porque, a despeito de a recorrente alegar
que alienou o imóvel tributado em dezembro de 2013 e, portanto, antes da
propositura da ação executiva ocorrida em 2017, o fato é que o contrato por ela
firmado com terceiro é mero Compromisso de Compra e Venda, sem a efetiva
transferência da titularidade da propriedade, não tendo a agravante nem sequer
juntado a matrícula do bem.
Dessa forma, na contramão do que defende a
agravante, a mera cessão de direitos possessórios não serve para afastar a sua
condição de proprietária do bem, nos termos do que preconiza o art. 1.245,
caput, do Código Civil: “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar
o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”, de
modo que permanece como legítima responsável pela obrigação tributária
em questão.
Além disso, quando do lançamento do
crédito tributário referente ao IPTU, a Municipalidade agravada pode optar
pelo titular do domínio (nome que consta no CRI) ou pelo possuidor do bem,
ou pelos dois, conjuntamente. É o entendimento que se extrai do disposto nos
artigos 32 e 34 do CTN:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036427-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Art. 32. O imposto, de competência dos
Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana
do Município”.
“Art.
34.
Contribuinte
do
imposto
é
o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Sobre o assunto já proclamou o E. STJ, em
sede de julgamento de recursos repetitivos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD
CAUSAM'. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 1. A existência de
possuidor apto a ser considerado contribuinte
do IPTU não implica a exclusão automática, do
polo passivo da obrigação tributária, do titular
do domínio (assim entendido aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis).
2. A Primeira Seção desta Corte quando do
julgamento do REsp 1.110.551/SP, sujeito ao
regime dos ́recursos repetitivos`, versando sobre
a responsabilidade pelo pagamento do IPTU
diante da existência de Instrumento Particular de
Promessa de Compra e Venda, decidiu que:
'TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art.
34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU
o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que tanto o promitente comprador (possuidor
a qualquer título) do imóvel quanto seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036427-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. (...). Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por
outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso
especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.' 3.
O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do
IPTU `é o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer
título ́. 4. O legislador municipal pode eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN. 5. 'In
casu', a capacidade passiva tributária relativa ao
IPTU não foi excepcionada por lei municipal,
circunstância que atrai a aplicação das regras
constantes no Código Tributário Nacional. 6. (...)
7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag
1326550/PB,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010,
DJe 16/11/2010) (g.n).
Igualmente oportuno o pronunciamento da
Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp no 850.000-SP:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que
o promitente comprador é legitimado para
figurar no polo passivo conjuntamente com o
proprietário, qual seja, aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis,
em demandas relativas à cobrança do IPTU. E,
assim, cabe, ao legislador municipal, eleger o
sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das situações previstas no CTN.”
Outrossim, nos termos do art. 123 do Código
Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036427-64.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Logo, de rigor a manutenção do r. decisório
combatido para que a agravante seja mantida no polo passivo da Execução
Fiscal.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora